Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600181-24.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão julgador: RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. INTERNET. REDE SOCIAL.
FACEBOOK. COMENTÁRIOS DEPRECIATIVOS. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
LEGITIMIDADE E NORMALIDADE DO PLEITO NÃO AFETADOS. PROPAGANDA
NEGATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO DE CRÍTICA. AUSÊNCIA DE
ILICITUDE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) objetiva proteger a normalidade e
legitimidade do pleito (art. 14, § 9º, da CF) e tem cabimento quando da ocorrência da
prática de abuso do poder econômico, abuso do poder de autoridade, utilização indevida
de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato, partido político
ou coligação (art. 22, caput, da Lei Complementar nº 64/1990).
2. A propagação de comentários em rede social de livre acesso a todos os candidatos
(facebook) não afeta a normalidade e a legitimidade do pleito, porquanto ausente
desequilíbrio de forças ou beneficiamento de determinado candidato, partido ou
coligação.
3. Os candidatos, sobretudo os que concorrem à reeleição, não podem se
pretender imunes a qualquer avaliação, comentário ou crítica. É imanente ao
homem público a maior exposição da sua vida e dos atos por ele praticados na
gestão da coisa pública.
4. A realização de comentários depreciativos que não desbordam para a falsidade
fantasiosa, injúria, calúnia ou difamação configura propaganda eleitoral negativa situada
no âmbito do direito de crítica. A atuação da Justiça Eleitoral, em casos que tais, deve ser
minimalista porque não se pode olvidar que "é livre a manifestação do pensamento" (art.
5º, inciso IV, CF).
5. Recurso não provido.
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 12226, ACÓRDÃO n 52729 de 13/12/2016,
Relator(a) ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 14/12/2016)
Num. 17148066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517092327600000016564792
Número do documento: 20110517092327600000016564792

Conclui-se, portanto, estar-se diante de críticas políticas genéricas e
impessoais, que são inerentes ao debate eleitoral, não se vislumbrando, pois, ofensas
que justifiquem a cominação de qualquer penalidade.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar pro

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600181-24.2020.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 30/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600181-24.2020.6.16.0154
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600181-24.2020.6.16.0154,
que julgou extinto o processo em face da rejeição do pedido (art. 487, I, do Código de Processo
Civil). (Representação eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação Maringá sempre à frente
(PSD/ MDB/ PV/ PSL/ Rede) em face de Michele Duran Leite, com fundamentos na Lei nº 9.504/97,
alegando, em síntese, que a representada é candidata ao cargo de Vereadora no município de
Maringá e, por meio de seu perfil pessoal na rede social Facebook, vem, reiteradamente,
divulgando notícias sabidamente falsas, fake news, e ofensas ao candidato Ulisses Maia. Na
postagem, proferiu a representada os seguintes dizeres: "Na verdade esse esgoto tinha que ser
extinto, temos que ter gente nova lá; vergonhoso, seres humanos sem caráter". Ainda, a
representada acusa sem qualquer lastro comprobatório uma suposta ameaça de morte a seu
marido que trabalhou na administração pública municipal, buscando influenciar o eleitor que a
suposta ameaça tenha sido realizada pelo Representante ao dizer "meu esposo Carlos Lugo tbm
qdo (sic) teve cargo na educação denunciou fraudes, e foi exonerado e ameaçado de morte"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
MICHELLE DURAN LEITE (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17148
066
05/11/2020 17:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.754
RECURSO ELEITORAL 0600181-24.2020.6.16.0154 – Maringá – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
18-REDE
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: MICHELLE DURAN LEITE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REPRESENTAÇÃO –
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR
–
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA – COMENTÁRIO EM PÚBLICAÇÃO – REDE SOCIAL -
– OFENSA À HONRA DO CANDIDATO – FATO
FACEBOOK
INVERÍDICO – RECURSO DESPROVIDO.
1. É comum verificar os eleitores e candidatos em geral se posicionando
acerca dos fatos ocorridos durante as gestões governamentais que
antecederam. Desse modo, as críticas formuladas, além de genéricas e
impessoais, configuram típico discurso de quem se encontra na oposição.
2. Hipótese em que se está diante de críticas políticas genéricas e
impessoais, que são inerentes ao debate eleitoral, não se vislumbrando,
pois, ofensas que justifiquem a cominação de qualquer penalidade.
3. A existência de críticas, ainda que contundentes, às ações do Prefeito
candidato à reeleição é natural no contexto de embate político da disputa
eleitoral, notadamente por ser homem público e pretender a recondução do
cargo político.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 17148066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517092327600000016564792
Número do documento: 20110517092327600000016564792

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MARINGÁ
SEMPRE À FRENTE em face da sentença prolatada pelo Juízo da 154ª Zona Eleitoral
de Maringá/PR (ID. 11681166) que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral irregular proposta contra MICHELLE DURAN LEITE, candidata ao
cargo de Vereador no Município de Maringá.
Em razões recursais (ID. 11681566), defende que as críticas veiculadas
pela Michelle Duran Leite na rede social
são direcionadas contra Ulisses
facebook
Maia, candidato à reeleição ao cargo de Prefeito de Maringá.
Esclarece que a representada é candidata ao cargo de Vereador nas
eleições de 2020 e que o uso das hashtags contextualizam o caráter eleitoral.
Alega que o conteúdo da mensagem possui inverdades de conteúdo
caluniador, difamatório e injurioso.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular, condenando-a a retirar seu conteúdo
e a aplicação de multa no máximo legal.
Contrarrazões pela recorrida (ID. 11681866), requerendo a manutenção da
sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 15084316) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Num. 17148066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517092327600000016564792
Número do documento: 20110517092327600000016564792

Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 154ª Zona Eleitoral
de Maringá/PR julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular
proposta pela recorrente por entender que a ofensa veiculada não se dirigiu para
pessoa específica.
A postagem impugnada consiste em comentário realizado por Michelle
Duran na rede social
em vídeo publicado pelo candidato a Prefeito Homero
facebook
Marchese, no qual se critica a atual gestão da Prefeitura de Maringá por não ter
construído as creches que prometeu durante campanha.
Para melhor inteligência da lide, confira-se o teor do comentário em
questão (ID. 11680166):

Nesses termos, o núcleo da controvérsia cinge-se em definir se comentário
epigrafado ofende a honra de Ulisses Maia, Prefeito e candidato à reeleição.
Com efeito, a crítica política é inerente às disputas por cargo eletivo, seja
no horário eleitoral gratuito, seja na programação regular das emissoras de rádio e de
TV, seja através de quaisquer outros meios de comunicação, em sua forma impressa
ou digital, tanto sob o ponto de vista jornalístico quanto sob o prisma dos direitos e
deveres inerentes ao exercício da cidadania. Assim, a análise dos perfis e feitos dos
candidatos é, além de salutar, necessária.
Não obstante, existem balizamentos justos e necessários para o exercício
destas liberdades, consubstanciadas na proibição de propalar mensagens de caráter
difamatório e injurioso ou sabidamente inverídico.
Num. 17148066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517092327600000016564792
Número do documento: 20110517092327600000016564792

Sobre o tema, a Resolução TSE nº 23.610/2019 traz a seguinte previsão
normativa:

Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo o infrator pelo emprego de processo
de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (Código Eleitoral, arts. 222,
237 e 243, I a IX; Lei nº 5.700/1971; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22):
(...)
X - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou
entidades que exerçam autoridade pública;
(...)
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J).

Da leitura do trecho hostilizado, não vislumbro a existência de mácula à
honra ou à imagem do candidato à reeleição Ulisses Maia nem mesmo a divulgação de
fatos sabidamente inverídicos.
Por primeiro, diferentemente do que constou na sentença, tenho que o
trecho “
” permite concluir
desejo que entre um prefeito honesto, e se eleita irei fiscalizar
que parte das críticas se destina à Prefeitura de Maringá, eis que o Paço Municipal é
mencionado de forma expressa.
Contudo, o texto não cita nomes nem especifica as gestões a que se
refere.
Na verdade, a candidata se vale de técnica linguística para expressar sua
insatisfação com a corrupção generalizada na Administração Municipal e que, segundo
narra, teria gênese no próprio eleitor quando mercantiliza seu voto.
Seu objetivo é claro: emergir como alternativa proba em meio ao que
chama de esgoto, personificando os anseios do eleitor por representantes
compromissados, responsáveis e honestos.
Frise-se que sequer foi citado o nome de Ulisses Maia no trecho apontado,
de modo que não sé pode concluir por ofensas pessoais ao Prefeito, estando as ilações
dentro do contexto do princípio da liberdade de expressão.
Aliás, é comum verificar os eleitores e candidatos em geral se posicionando
acerca dos fatos ocorridos durante as gestões governamentais que antecederam.
Desse modo, as críticas formuladas, além de genéricas e impessoais, configuram típico
discurso de quem se encontra na oposição.
Num. 17148066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517092327600000016564792
Número do documento: 20110517092327600000016564792

No trilhar deste entendimento, é o bem lançado parecer da douta
Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 15084316): “do conteúdo da mensagem não é
possível inferir se a ofensa é direcionada a qualquer pessoa, senão a uma conduta
política contra a qual a recorrida aponta críticas severas, no entanto não descolada do
”.
normal no jogo político
E se lamentavelmente o candidato Ulisses Maia se sentiu direta e
pessoalmente afetado com o comentário genérico da representada, é preciso se ter em
mente que a existência de críticas, ainda que contundentes, às suas ações como
Prefeito e candidato à reeleição, é natural no contexto de embate político da disputa
eleitoral, notadamente por ser homem público e pretender a recondução do cargo
político.
A esse respeito, colhe-se precedente desta egrégia Corte no pleito
municipal anterior:

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. INTERNET. REDE SOCIAL.
FACEBOOK. COMENTÁRIOS DEPRECIATIVOS. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
LEGITIMIDADE E NORMALIDADE DO PLEITO NÃO AFETADOS. PROPAGANDA
NEGATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO DE CRÍTICA. AUSÊNCIA DE
ILICITUDE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) objetiva proteger a normalidade e
legitimidade do pleito (art. 14, § 9º, da CF) e tem cabimento quando da ocorrência da
prática de abuso do poder econômico, abuso do poder de autoridade, utilização indevida
de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato, partido político
ou coligação (art. 22, caput, da Lei Complementar nº 64/1990).
2. A propagação de comentários em rede social de livre acesso a todos os candidatos
(facebook) não afeta a normalidade e a legitimidade do pleito, porquanto ausente
desequilíbrio de forças ou beneficiamento de determinado candidato, partido ou
coligação.
3. Os candidatos, sobretudo os que concorrem à reeleição, não podem se
pretender imunes a qualquer avaliação, comentário ou crítica. É imanente ao
homem público a maior exposição da sua vida e dos atos por ele praticados na
gestão da coisa pública.
4. A realização de comentários depreciativos que não desbordam para a falsidade
fantasiosa, injúria, calúnia ou difamação configura propaganda eleitoral negativa situada
no âmbito do direito de crítica. A atuação da Justiça Eleitoral, em casos que tais, deve ser
minimalista porque não se pode olvidar que "é livre a manifestação do pensamento" (art.
5º, inciso IV, CF).
5. Recurso não provido.
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 12226, ACÓRDÃO n 52729 de 13/12/2016,
Relator(a) ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 14/12/2016)
Num. 17148066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517092327600000016564792
Número do documento: 20110517092327600000016564792

Conclui-se, portanto, estar-se diante de críticas políticas genéricas e
impessoais, que são inerentes ao debate eleitoral, não se vislumbrando, pois, ofensas
que justifiquem a cominação de qualquer penalidade.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600181-24.2020.6.16.0154 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD /
15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI -
PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO:
MICHELLE DURAN LEITE - Advogados do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, VALTER AKIRA
YWAZAKI - PR0041792

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17148066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517092327600000016564792
Número do documento: 20110517092327600000016564792